Tribunal: TJDFT
Processo: 0726925-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Vistos, etc. Em consulta aos autos de origem, observa-se que após a prolação da Decisão objeto do presente Agravo de Instrumento, sobreveio sentença de extinção do processo com fulcro no artigo 924, III do CPC (id Num. 134933208 – proc. 0706215-56.2022.8.07.0018). Ocorre que foram opostos Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes para cassação da r. sentença, ainda pendentes de apreciação pelo Juízo de Primeiro Grau. Consta das razões dos Embargantes que houve erro de fato, argumentando que a extinção do processo ocorreu de forma prematura porque ainda não satisfeita a obrigação, sequer tendo havido expedição dos requisitórios para o adimplemento dos valores devidos. (id Num. 136208982– proc. 0706215-56.2022.8.07.0018). Ora, é sabido que a sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, cuja edição enseja a perda do objeto do Agravo de Instrumento. Nessa esteira, mister aguardar o resultado do julgamento dos Declaratórios, notícia que deverá vir aos autos tão logo ocorra o pronunciamento do Juízo de origem a fim de que se possa aferir se o recurso estará ou não prejudicado. Comunique-se. Intimem-se. BrasÍlia, 16 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator